Tribunal: STF
Processo: RHC 52676
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
- CHEQUE SEM FUNDOS - FALTA DE JUSTA CAUSA. 
Não se pode dizer vítima de estelionato o negociante que recebeu cheque de comprador cuja impontualidade e insolvência eram de seu pleno conhecimento, tanto que já lhe devia sem pagar quantia superior à desse cheque recebido.